Tribunal: TJSP
Processo: 2079911-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concessão de tutela antecipada confirmada na r. sentença para manutenção do pagamento de auxílio doença – Pretensão do INSS de cessação do benefício transcorridos 120 dias da implantação ou 1 (um) ano a contar da data do laudo pericial judicial – Condição específica do comando judicial no sentido de ser necessária a submissão da segurada a exames periódicos a cargo da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concessão de tutela antecipada confirmada na r. sentença para manutenção do pagamento de auxílio doença – Pretensão do INSS de cessação do benefício transcorridos 120 dias da implantação ou 1 (um) ano a contar da data do laudo pericial judicial – Condição específica do comando judicial no sentido de ser necessária a submissão da segurada a exames periódicos a cargo da autarquia, nos termos do art. 101 da lei no 8.213/91.

Nego provimento ao recurso.